Tribunal: TJMT
Processo: 0000673-40.2016.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000673-40.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EURIDICE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 013.093.703-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ANTONIO RODRIGUES DE MENESES - CPF: 876.365.301-04 (APELADO), RONIELSON ANTONIO FAVARETTO - CPF: 836.826.519-34 (APELANTE), ZELIA MARTINI NOGUEIRA - CPF: 344.563.921-34 (ADVOGADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PROPOSTA PELOS FAMILIARES DE VÍTIMA FATAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE – VÍTIMA QUE PILOTAVA UMA MOTOCICLETA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, SEM CAPACETE E COM FAROL DESLIGADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA PELO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O acervo probatório coligido ao feito, especialmente o boletim de acidente de trânsito, perícia indireta realizada pela Polícia Judiciária Civil e depoimentos de testemunhas, leva à conclusão de que o acidente que vitimou o familiar dos autores ocorreu por culpa exclusiva da vítima, haja vista que além de trafegar na contramão de direção, pilotava a motocicleta com capacete na testa e com os faróis desligados.

Aliado a isso, resta comprovado nos autos que ambos faziam uso de bebida alcoólica no dia do fatídico acidente, sendo que apesar do noticiado estado de embriaguez do requerido, essa circunstância não tem nexo causal com o acidente porque se, hipoteticamente, excluída da mesma forma o evento danoso teria acontecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000673-40.2016.8.11.0037

APELANTE:

RONIELSON ANTÔNIO FAVARETTO

APELADOS:

ANTÔNIO RODRIGUES DE MENESES E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONIELSON ANTÔNIO FAVARETTO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
n. 0000673-40.2016.8.11.0037
,
ajuizada por
ANTONIO RODRIGUES DE MENESES
e
MARIA EURIDICE DOS SANTOS PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento; e danos materiais, no valor de R$5.744,61 (cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária da data do arbitramento, além do pagamento das custas processuais.

Em decorrência da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram rateados na proporção de 45% para a parte requerida e 65% para os requerentes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

O apelante, em suas razões recursais, pugna preliminarmente pelo deferimento do benefício da assistência judiciária.

No mérito, aduz que “
não resta totalmente comprovado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusivamente do Apelante, sendo que, ainda que seja verificado algum grau de culpabilidade do Apelante, é de forma concorrente, eis que o condutor da motocicleta também contribuiu para o sinistro
” (sic).

Argumenta que “
com relação aos termos da condenação, deve ser afastada ou reduzida, pela metade, diante da culpa concorrente(...) Quanto à indenização por danos materiais, a condenação deve ser afastada devido à ausência de documentos comprobatórios idôneos
” (sic).

Ressalta que nos recibos apresentados há despesas com perfumaria, pastilha de freio, troca de peças, que não comprovam a relação com os fatos noticiados nos autos. Além disso, ressalta que há nota fiscal de despesa de combustível anterior a data do acidente.

Explana que “
a culpa da vítima do acidente ficou esculpida no depoimento das testemunhas do requerido, inquirida pelo juízo
” (sic).

Impugna o pagamento da indenização por danos morais, sob o argumento de que o “
Senhor ANTONIO não comprovou o dano moral, além do que a vítima apenas pernoitava na casa do primo/apelado, sendo que trabalhava em fazendas da região, onde tinha moradia, e ainda, residia em outro Estado da Federal, portanto, nenhum relacionamento direto e emocional relacionado entre o Apelado e a vítima
” (sic).

Afirma que
“por ser caminhoneiro e seus rendimentos são limitados, não tendo condições de adimplir uma condenação indenizatória
” (sic).

Assegura que “
jamais desejou a ocorrência dos fatos narrados nesta demanda, nunca agindo com qualquer intenção de causar o acidente, ficando no local do acidente até o socorro prestado a vítima, mesmo entendendo não ter responsabilidade no evento
” (sic).

Alternativamente, requer a redução da indenização para que seja fixada com valor condizentes com os danos demonstrados, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente os pedidos da inicial, majorando-se os honorários em grau recursal (Id. 178978482).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o requerido estava no local e declarou, de livre vontade, que havia ingerido bebida alcóolica, mas não sabia precisar a quantidade (id. 35172798 – pág. 30 do processo de origem), o que foi corroborado pelas testemunhas e por ele próprio em audiência
” (sic).

Elucidam que o requerido durante a instrução processual alegou que tomou apenas uma lata de cerveja, contrariando o boletim de ocorrência que consignou que ele não sabia precisar com exatidão a quantidade de bebida ingerida.

Destacam que “
o comprometimento da capacidade psicomotora foi constatado por meio das declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência
” (sic).

Elucidam que apesar do requerido afirmar “
que conduzia o veículo no máximo a 30km/h, denota-se que no Boletim de acidente o demandado relatou que após a colisão seu veículo veio a arrastar a vítima que conduzia a motocicleta por metros, sendo evidente que este não se encontrava em baixa velocidade, além de embriagado
” (sic).

Defendem que “
o abalo emocional dos recorridos está estampado no fato dos autores serem familiares próximos da vítima (respectivamente mãe e primo) e sofrerem com a morte violenta e prematura desta, que teve sua vida ceifada decorrente de ato ilícito praticado pelo recorrente, não podendo mais ter convívio, amparo, nem mesmo depender pelo resto de suas vidas
” (sic), pelo qual pedem a manutenção da sentença (Id. 178978485).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária ao requerido apelante, haja vista que devidamente comprovado o seu estado de hipossuficiência, conforme documentos de id. 183713680 e seguintes.

Cinge-se dos autos que
ANTONIO RODRIGUES DE MENESES
e
MARIA EURIDICE DOS SANTOS PEREIRA
ajuizaram a
ação de indenização por danos materiais c/c danos morais em face de
RONIELSON ANTONIO FAVARETTO
, em razão de um acidente de trânsito que vitimou Edvan dos Santos Ferreira, que é, respectivamente, primo e filho dos autores.

O acidente ocorreu em 09/11/2015, por volta das 23h30min, na Rua Santo Antônio, esquina com a Avenida Florianópolis, s/n.º, bairro Centro na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, sendo que a vítima conduzia uma motocicleta de placa JYV-2585 e o requerido um caminhão/C aberta, placa AIE-7814, cor prata.

A Magistrada condutora, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento; e danos materiais, no valor de R$5.744,61 (cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária da data do arbitramento, além do pagamento das custas processuais.

Em decorrência da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram rateados na proporção de 45% para a requerida e 65% para os requerentes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

O apelante, por sua vez, defende que o acidente não ocorreu por sua culpa, haja vista que a vítima trafegava em sentido contrário, com farol desligado e com falta de atenção. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente e a redução das indenizações, bem como a exclusão do dano material, haja vista vários recibos não terem nexo com os fatos noticiados.

Pois bem. Denota-se do boletim de acidente confeccionado pelos policiais militares que a vítima estava na contramão de direção e pilotando com falta de atenção. O acusado, por sua vez, estava embriagado, cuja narrativa descreveram que:

“(...) Que deslocamos ao local sendo visualizado o condutor do veículo 1 caído sobre o asfalto desacordado; Que de imediato foi acionado o atendimento da ambulância municipal para assim ser procedido o atendimento clínico conforme a necessidade; Que o local estava com uma quantidade considerável de curiosos e transeuntes, sendo que não foi possível a confecção do croqui;
Que o condutor do veículo 2 relatou a GU que estava seguindo em reto quando passou pelo cruzamento tentou tirar seu veículo 2 da mão direita pois o condutor V-1 estava na trafegando na contramão
; Que o condutor do veículo 2 relata também que após o choque o seu veículo veio arrastar o condutor do V-1 por alguns metros inclusive o condutor do veículo 1 junto; Que de imediato parou seu veículo para assim proceder o acionamento da polícia militar inclusive da ambulância municipal;
Que o condutor do veículo-2 relatou que ingeriu bebida alcoólica não sabendo relata qual e quantidade da substância.
(...) Que no local havia marcas de que o veículo 2 foi arrastado pelo veículo 1; Que o veículo 1 estava parcialmente sobre o veículo 2 na mão direita da via (...).”
(Id. 178978326 - Pág. 30/31)

De acordo com o auto de perícia indireta
realizada pela Polícia Judiciária Civil
da cidade de Primavera do Leste-MT, o acidente aconteceu da seguinte forma:

“(...) Diante das análises indiretas, superficiais e precárias, e considerando ainda a disposição e alinhamento dos vestígios interpretados, não foi possível calcular provável velocidade imprimida pelos condutores envolvidos. Inobstante a conclusão acima, infere este perito ‘Ad Hoc’, que
o sinistro ocorreu devido ao motociclista ter iniciado o processo de saída de pista à esquerda, sendo que, após percorrer trecho em sentido contrário, colide com a extremidade direita da caminhonete conduzida pelo suspeito
, vindo o corpo da vítima a ser lançado por sobre o capô da caminhonete, onde caiu em definitivo contra o talude limítrofe da vala ali permanecendo até ulterior socorro e consequente retirada, conforme se infere dos demais anexos fotográficos”
(Id. 178978326 - Pág. 109).

Dessa forma, evidencia-se que a camionete estava indo na mão certa e a motocicleta vindo na contramão e, ainda, não tinha farol. Informou que aparentemente não dava para perceber se o acusado estava embriagado, mas estava muito nervoso por causa do acontecido.

Durante a instrução processual, no depoimento pessoal do Sr. Ronielson Antônio Favaretto, este informou que no dia teria ingerido uma lata de cerveja em um bar da cidade e foi para sua residência, e após resolveu sair para fazer um lanche. Que trafegava em sua mão de direção à direita. Que a vítima vinha com a motocicleta com farol apagado em sentido contrário, na contramão, quando bateu no lado direito. Que só percebeu quando bateu e escutou o estouro. Que a via que trafegava era de mão dupla.

Ademais, também foram ouvidas testemunhas das partes,
sendo que as testemunhas dos requerentes não presenciaram o acidente, mas apenas ficaram sabendo do acidente, confirmando o abalo moral sofrido pelos autores
.

Por outro lado, a testemunha do requerido,
Sra. Meire Perez
, que é moradora daquela região e presenciou o acidente, relatou que:

“(...) estava na lanchonete de sua filha; que estava sentada na frente da lanchonete em uma cadeira; que no horário havia pouco movimento, além de que por ser um município pequeno na maior parte do tempo a lanchonete tem pouco movimento;
que a lanchonete fica exatamente em frente ao local do acidente; que viu a vítima EDVAN vindo com o capacete na testa e com o farol desligado; que era por volta das 23h30min
; conhecia a vítima apenas de vista;
que foi a primeira pessoa que chegou perto da vítima, por ter PRESENCIADO O OCORRIDO
; chamou a ambulância e também a Polícia Militar;
que presenciou a vítima Edvan batendo no veículo do requerido; que a requerido estava trafegando em uma avenida e a vítima estava passando por um cruzamento; que no local inclusive tem uma placa de PARE
(...)”
(id. 178978474).

A testemunha
José Pereira de Souza
, que é dono de um bar das redondezas, confirmou que a vítima também fazia uso de bebida alcoólica naquele dia, e assim discorreu:

“(...) que estava em seu bar no momento do acidente; que era amigo íntimo da vítima EDVAN; que a vítima chegou em seu bar levando uns peixes para o mesmo;
que a vítima EDVAN havia pescado o dia todo e consumindo bebidas na pescaria
; no seu bar que
a
vítima consumiu um copo de pinga
; que a vítima saiu para levar uma menina na casa; que no horário em que a vítima estava em seu estabelecimento
o requerido também estava presente e consumiu apenas UMA LATA DE CERVEJA BHAMA
; que o requerido saiu antes da vítima; que seu bar fica aproximadamente uns 200 metros do local do acidente; que foi informado do acidente por telefone; que chegando no local presenciou EDVAN caído à frente da camioneta; que a polícia militar já estava no local; que o requerido não aparentava estar embriagado e que estava apenas nervoso em razão do ocorrido (...)”
(id. 178978474).

Portanto, em que pese as evidências de que o requerido apelante estava embriagado na direção de veículo automotor, esta situação, por si só, não contribuiu para o resultado lesivo, já que não foi possível aferir outras circunstâncias que contribuíssem diretamente para o resultado lesivo, tais como: a velocidade desenvolvida pelo réu no local do acidente, inexistência de relatos da realização de manobras perigosas ou o desrespeito a sinalização de trânsito, dentre outras.

Ao que se evidencia, a vítima, além de trafegar em mão contrária de direção, pilotava com o capacete na testa e ainda com farol desligado. E da mesma forma que o requerido, também havia ingerido bebida alcoólica.

Já o requerido estava dirigindo seu automóvel seguindo na sua pista e a vítima invadiu a contramão de direção, abalroando de frente com a camionete, tanto é que acertou o lado direito do citado veículo, violando, portanto, o disposto no art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro que dispõe:

“Art. 186.
Transitar pela contramão de direção
em:

I - Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração – grave.”

Dessa forma, considerando os elementos constantes nos autos não é possível concluir que o requerido apelante agiu com culpa em qualquer de suas modalidades (imperícia, imprudência ou negligência) e, insisto,
apesar do noticiado estado de embriaguez dele essa circunstância não tem nexo causal com o acidente porque, se, hipoteticamente, excluída, da mesma forma o evento danoso teria acontecido
, posto não ter ela relação direta com o resultado que ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Assim, afastada a ilicitude da conduta do apelante, não há que se falar em dano indenizável.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
AÇÃO PROPOSTA PELOS FAMILIARES DE VÍTIMA FATAL
–

MOTOCICLISTA QUE INVADE ABRUPTAMENTE A FAIXA CONTRÁRIA AO ADENTRAR NA PISTA, INDO AO ENCONTRO DE CAMINHONETE QUE POR ELA TRAFEGAVA
–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – FALTA DE CUIDADOS MÍNIMOS

- CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE

– CONDUTA DO MOTOCICLISTA QUE SE SOBREPÕE AO EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO MAIOR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO 1.
Age com culpa exclusiva o motociclista que, ao adentrar em uma via com nove metros de largura, deixa de adotar cuidados mínimos e invade a faixa contrária, indo ao encontro de caminhonete que por ela transitava e detinha preferência
. 2. Excesso de velocidade do veículo maior suplantado pela conduta imprudente do motociclista como causa direta e determinante do acidente.”
(TJ-MT - AC: 00185075920158110015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUTOR QUE TRAFEGAVA PELA "CONTRAMÃO
"
E SEM HABILITAÇÃO -
CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA
–
NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
-
CULPA CONCORRENTE AFASTADA
– AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa aos artigos 28 e 57 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância. Quando restar impossível o exame de etilômetro para a verificação do estado de embriaguez, este pode ser comprovado por todas as modalidades de prova admitidas em direito, como a prova testemunhal e documental. Ainda que a falta de habilitação não implique na imediata configuração de culpa do acidente, esta define que o condutor não tem os requisitos de conhecimento necessários que a legislação requer de quem conduzirá veículo automotor
. As provas coligidas dão conta de que a vítima do acidente trafegava pela "contramão", no acostamento, à noite, tudo levando a crer que o acidente se deu por sua culpa, o que afasta o dever de indenizar da ré
.”
(TJ-MT 10015437820188110011 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ESCORREITO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PRESCINDÍVEL PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS AO SEGURO E EXAURIENTE DESLINDE DO CASO MÉRITO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO –
ACERVO DOCUMENTAL COLIGIDO AO FEITO QUE EVIDENCIA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO FATÍDICO ACIDENTE, NA MEDIDA EM QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA PELO ACOSTAMENTO
– SINALIZAÇÃO EXISTENTE – CONDUTOR QUE NÃO POSSUÍA CNH – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – ESCORREITA A CONCLUSÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. A despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se que era prescindível ao seguro e exauriente deslinde do mérito do feito a produção de outras provas, isso porque o acervo probatório coligido ao feito, especialmente o conjunto de provas atrelado à contestação, denota irretorquível indicação acerca das causas e circunstâncias do acidente. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a produzir prova, a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. Preliminar rejeitada.
O acervo probatório coligido ao feito,
especialmente os documentos apresentados na contestação, corrobora a ilação constante na fundamentação da sentença recorrida no sentido de que a culpa pelo fatídico acidente de trânsito é exclusiva da própria vítima, excludente de responsabilidade que impõe a improcedência da pretensão inicial apresentada
. O próprio autor vitimado pelo acidente trafegava pilotando uma motocicleta pelo acostamento quando colidiu com um monte de cascalho que estava depositado ali e veio a cair. Havia sim um cone sinalizando o monte de cascalho que estava no acostamento, o qual, segundo se depreende do relatório, teria sido depositado por outro veículo anteriormente, conforme fotografias.
A dinâmica do acidente constante corrobora as constatações acima, denotando ser clarividente a culpa exclusiva da vítima pelo fatídico acidente
. Corroborando a conclusão pela culpa exclusiva do autor, verifica-se que ele não possuía CNH por ocasião do acidente, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado, de modo que, não sendo regularmente habilitado não deveria, à luz da legislação de trânsito, estar pilotando uma motocicleta, o que inclusive consubstancia infração gravíssima (art. 162, I do CTB) e crime de trânsito (art. 309 do CTB).”
(TJ-MT - AC: 10073703120178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, e por consequência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023